Tribunal: TJMT
Processo: 1035930-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA IMÓVEL – VAGA DE GARAGEM NÃO DISPONIBILIZADA – SOLUÇÃO SOMENTE APÓS PERÍCIA JUDICIAL – DANOS EVIDENCIADOS – MORA CARACTERIZADA – POSSE DE FATO SOMENTE SOLUCIONADA COM A ENTREGA DA GARAGEM – TAXA DE CONDOMÍNIO E DEMAIS IMPOSTOS DEVIDOS APÓS A POSSE – DEMORA NA ENTREGA DA ESCRITURA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo a garagem parte integrante do imóvel, a inexistência dessa no momento da entrega das chaves não evidencia a posse, a qual somente ocorre com a disponibilização dessa.
Evidencia-se o dano moral passível de indenização se a construtora entrega vaga de garagem pertencente à área comum do condomínio, a qual não integra a propriedade privativa da unidade residencial e somente regulariza a situação após ajuizamento de lide.
“As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.” (TJMT 00466524720158110041 MT, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Evidenciada a demora acima de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação da escritura do apartamento, é cabível a aplicação de multa por inadimplemento contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035930-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 06.112.382/0001-21 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), NILSON ANTONIO BATISTA - CPF: 474.005.011-00 (APELADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA IMÓVEL – VAGA DE GARAGEM NÃO DISPONIBILIZADA – SOLUÇÃO SOMENTE APÓS PERÍCIA JUDICIAL – DANOS EVIDENCIADOS – MORA CARACTERIZADA – POSSE DE FATO SOMENTE SOLUCIONADA COM A ENTREGA DA GARAGEM – TAXA DE CONDOMÍNIO E DEMAIS IMPOSTOS DEVIDOS APÓS A POSSE – DEMORA NA ENTREGA DA ESCRITURA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a garagem parte integrante do imóvel, a inexistência dessa no momento da entrega das chaves não evidencia a posse, a qual somente ocorre com a disponibilização dessa.

Evidencia-se o dano moral passível de indenização se a construtora entrega vaga de garagem pertencente à área comum do condomínio, a qual não integra a propriedade privativa da unidade residencial e somente regulariza a situação após ajuizamento de lide.

“As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo.”
(TJMT 00466524720158110041 MT, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Evidenciada a demora acima de 180 (cento e oitenta) dias para a efetivação da escritura do apartamento, é cabível a aplicação de multa por inadimplemento contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021